Tribunal: STF
Processo: Rcl 58155
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Dayane Jardim dos Santos, contra ato do juízo Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Barra Bonita, sob o fundamento de que teria desrespeitado a Súmula Vinculante nº 14, porquanto inviabilizado o acesso aos autos do processo nº 1500543-12.2022.8.26.0598, formalizado em desfavor da reclamante. 



    A reclamante alega, em síntese, que: 



    “O presente reclamo, se assenta no ato ilegal que negou acesso integral aos autos, mesmo dos já documentados, com a alegação de medidas e diligências a serem cumpridas, sendo que negar acesso caracteriza cerceamento de defesa. 



    No caso em tela, o Reclamado proferiu decisão judicial contrária à autoridade desta e. Corte Constitucional, em ofensa a Súmula Vinculante nº. 14 que assim dispõe: 



    ‘É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.’ 



    Assim, o cabimento da Reclamação Constitucional mostra se essencial para obliteração de despacho que desrespeita a Súmula Vinculante nº. 14 deste Excelso Tribunal, conforme prevê artigo 102, inciso I, letra “l”, da Constituição Federal, artigo 7º, §2º, da Lei nº. 11.417, de 19 de dezembro de 2006 e artigo 988, III, do Código de Processo Civil.” 



    Ao final, requer: 



    “(i) seja concedida a medida liminar, a fim de assegurar ao Reclamante, o deferimento de sua habilitação e acessos aos elementos de provas, já documentados 1500543- 12.2022.8.26.0598, em trâmite na 1ª Vara Judicial de Barra Bonita, Estado de São Paulo, que envolve diretamente sua constituinte Dayane Jardim dos Santos, na qualidade de investigada e diz respeito ao exercício do direito de defesa, com direito de proceder apontamentos, examinar e extrair cópias digitais, na forma da Súmula Vinculante 14, do STF e Lei Federal nº. 8.906/94; 



    (ii) seja, ao final, convalidada a liminar, para reconhece a ilegalidade do ato impugnado, julgada procedente a presente Reclamação Constitucional para o fim de reconhecer a violação à Súmula Vinculante nº. 14, cessando em definitivo o ato ilegal. 



    Requer e protesta pela juntada das custas ao final da ação, se for aplicável, porém, caso assim não entenda Vossa Excelência, requer a intimação para comprovação do recolhimento no prazo legal. 



    Requer seja oficiado a autoridade reclamada para as providências necessárias. 



    Pugna pela sustentação oral a ser realizada por sessão de julgamento telepresencial a ser realizada perante esta Corte Superior. ”



    No dia 7 de março de 2023, indeferi a liminar, determinei, ante a não indicação de valor da causa, a emenda à inicial e solicitei informações à autoridade reclamada.



    A reclamante cumpriu a determinação de emenda à inicial em 10/03/2023.



    A autoridade reclamada prestou as informações prontamente.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Colhe-se das informações prestadas pela autoridade reclamada o seguinte que foi indeferido o pleito de habilitação nos autos tendo em vista a existência de diligências em andamento. 



    Reitero, a autoridade reclamada informa ter indeferido o acesso integral aos autos, porque há diligências em andamento.



    Logo, o quadro documental permite concluir que, ao contrário do alegado, não há violação à Súmula Vinculante nº 14, mormente porque “as diligências em andamento não estão contempladas pelo teor da Súmula Vinculante 14” (Rcl 22.062-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/5/2016).



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    Com essas considerações, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente